Tribunal: STF
Processo: ARE 644397
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor estadual. Magistério. Averbação do tempo de serviço. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.